Tribunal: TJDFT
Processo: 0745746-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745746-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO VITORINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença (n. 0715643-21.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor de ANDRE GUSTAVO VITORINO. A decisão agravada indeferiu o pedido de sub-rogação do débito condominial o qual recai sobre o imóvel penhorado nos autos, nos termos seguintes: “Nada a prover sobre o pedido de sub-rogação dos débitos condominiais que recaem sobre o imóvel penhorado nos autos, porquanto em razão da natureza propter rem da obrigação de pagamento, o adquirente do imóvel eventualmente expropriado para quitação das dívidas, responde pelos débitos condominiais vinculados ao bem a ser arrematado, inclusive anteriores à arrematação. Ante o exposto, esclareça o credor se persiste o interesse na realização de nova hasta do bem imóvel, nos termos acima alinhavados. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se.” Em suas razões, o agravante postula pela reforma da decisão agravada, a fim de ser autorizado a sub-rogação do débito condominial e, por consequência, pede seja constado expressamente no edital praceamento a referida previsão, nos moldes do art. 908, § 1o, do CPC. Aduz ser plenamente possível a autorização de sub-rogação dos débitos condominiais, a fim de serem esses valores pagos com o próprio valor arrecadado na hasta pública. Reforça acerca de o TJDFT seguir a orientação do STJ, atribuindo plena eficácia ao art. 908, § 1o, do CPC, autorizando a sub-rogação dos débitos incidentes sobre o imóvel, de modo a constá-los no edital de praça. Aduz ter sido rejeitado no primeiro grau o pedido para ser autorizada a sub-rogação dos débitos condominiais, de maneira a atrair o maior número de interessados no certame. Essa medida certamente atingiria a finalidade do leilão judicial, pois o produto da arrematação serviria para quitar os débitos de natureza propter rem e, em seguida, solucionaria a execução dos créditos os quais deram azo à execução originária. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 77489002). Os autos de origem são eletrônicos, situação a qual dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2025 18:07:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador